Tribunal: STF
Processo: HC 215794
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Ementa: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Alegação de nulidade. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Eventual acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.